Tribunal: TJDFT
Processo: 0720462-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720462-69.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEJANDRA LEONOR PASCUAL, MAURO TEIXEIRA DE FIGUEIREDO EMBARGADO: MAURO TEIXEIRA DE FIGUEIREDO, ALEJANDRA LEONOR PASCUAL D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de junho de 2020 15:00:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator